Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600062-72.2020.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ADIR ANTONIO MARAFON
Órgão julgador: EMBARGANTE: ADIR ANTONIO MARAFON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
22/03/2021
Número: 0600062-72.2020.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 17/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600062-72.2020.6.16.0151
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Contas - Não Apresentação das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600062-72.2020.6.16.0151
que, que julgou procedente o Pedido de Regularização da Situação, apresentado pelo requerente
Adir Antonio Marafon e determinou a reversão da sua situação junto ao cadastro eleitoral;
integrado pela sentença em Embargos de Declaração que deu provimento aos embargos para
sanar a omissão do ato judicial recorrido, na medida em que a parte final da sentença passará a
ressaltar os efeitos da regularização da situação cadastral do embargado ocorrerão a partir do final
da atual legislatura, que se encerra em 21/12/20. (Requerimento de regularização das contas
ajuizado por Adir Antonio Marafon, candidato a vereador nas Eleições de 2016, com fulcro no artigo
73, §2º da Resolução 23.463/2015, visando a regularização da situação de inadimplência da
prestação de contas, que teve as Contas julgadas como não prestadas, nos autos de Prestação de
Contas nº 559-77.2016.6.16.0151.Na sentença do julgamento das contas à época foi determinado o
impedimento do candidato de obter a certidão de quitação eleitoral, "persistindo os efeitos da
restrição até a efetiva apresentação das contas", a unidade técnica do cartório Eleitoral juntou os
demonstrativos financeiros extraídos do sistema SPCE que contêm dos saldos zerados, bem como
declaração emitida por agência bancária da Caixa Econômica Federal, acerca da existência e
encerramento de conta corrente em nome do candidato. A mesma unidade também emitiu Parecer
Técnico Conclusivo favorável pela Regularização da Situação do requerente e conferência de
quitação eleitoral ao eleitor requerente; Ref. Rcand RRC 0600138-96.2020.6.16.0151). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADIR ANTONIO MARAFON (RECORRENTE)
FERNANDA CRISTIELI MARONEZE (ADVOGADO)
AMPELIO PARZIANELLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29056
316
22/03/2021 09:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.363

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600062-72.2020.6.16.0151 –
São Jorge d'Oeste – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: ADIR ANTONIO MARAFON
ADVOGADO: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE - OAB/PR76847
ADVOGADO: AMPELIO PARZIANELLO - OAB/PR0045547
EMBARGADO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
EMENTA:
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART.
1.025, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão, impõe-se a rejeição dos
embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do
Código de Processo Civil).
2. Tratando-se de indevida inovação recursal, já que as
teses foram trazidas aos autos somente por ocasião
destes embargos, inexiste omissão no julgado.
3. Nos termos do art. 1.025, do CPC “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou
”.
rejeitados...
4. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 29056316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916114012500000028263692
Número do documento: 21031916114012500000028263692

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADIR ANTONIO MARAFON,
em face do Acórdão nº 56.839 (ID 17918616), pelo qual, em processo de regularização de
contas, foi mantida determinação de emissão de quitação eleitoral somente após o término da
legislatura ao qual o candidato concorreu, nos termos do art. 73 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Em suas razões (ID 19022116), o embargante argui a dupla inconstitucionalidade
dos artigos 11, §1º, VI da Lei 9504/97 e 73, I, da Res.-TSE nº 23.463/2015, por violar
expressamente o contido no art. 14, §§ 4º a 9º da CRFB/88, ao argumento de que importam
em causas de inelegibilidade concebidas fora dos contornos constitucionais.
Argumenta que há barreira instransponível à criação de novas condições de
elegibilidade fora do texto constitucional, sob pena de se configurar outorga de autorização
para limitar direitos fundamentais por lei ordinária ou por resolução.
Quanto à previsão contida na resolução, aduz que a restrição vai além do que
dispõe a lei, porque não só nega a expedição de certidão de quitação eleitoral pela ausência de
prestação de contas, como estende a restrição a todo o período da legislatura, mesmo após
sentença declaratória de regularização das contas, tornando-se ilegal e inconstitucional.
Sustenta que a exigência imposta pela lei eleitoral de apresentação de certidão de
quitação como condição para o exercício do
fere o sistema de fontes
jus honorum
constitucionais.
Aduz, por fim, ser desproporcional a proibição de obtenção de quitação eleitoral
por 04 anos, bem como que que está no pleno gozo de seus direitos políticos.
Ao final, requer o conhecimento dos presentes declaratórios para fins de
prequestionamento, para fundamentar recurso ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal.
Nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e
acolhimento dos embargos, tão somente para suprir as omissões apontadas, sem a atribuição
de efeitos infringentes. (ID 21498016).
É o relatório.
VOTO
Num. 29056316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916114012500000028263692
Número do documento: 21031916114012500000028263692

Trata-se de embargos declaratórios opostos por ADIR ANTONIO MARAFON em
face do acórdão nº 56.839 (ID 17918616) pelo qual foi mantido o entendimento de que a
regularização das contas de campanha do candidato só autoriza a expedição de certidão de
quitação ao interessado a partir do final da legislatura do cargo ao qual concorreu, que se
encerrou em 31 de dezembro de 2020 (ID 11585316).
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de

”.
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

Aduz o embargante existir omissão no acórdão por não ter sido apreciada a tese
de inconstitucionalidade dos artigos 11, §1º, inciso VI, da Lei nº 9.504/97, e 73, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.463/2015 e de desproporcionalidade do impedimento à obtenção da
certidão de quitação eleitoral pelo período de quatro anos.
Todavia, as teses ora arguidas pelo embargante consistem em verdadeira
inovação recursal, vez que não foram aduzidas por ocasião da interposição do recurso em face
da sentença de mérito (ID 11585616). Sendo assim, os embargos devem ser rejeitados.
Com efeito, é firme o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, bem como
desta Corte Eleitoral, no sentido de que a inovação recursal é indevida, acarretando na rejeição
dos embargos declaratórios. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. OMISSÃO DE
DESPESAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO PREJUDICADO. PEDIDO DE
EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado,
sendo cabíveis somente quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão
ou mesmo erro material, o que não ocorre no presente caso.
2. Descabe conhecer da omissão acerca de tese formulada apenas na via aclaratória,
por caracterizar indevida inovação recursal. Precedentes.
Num. 29056316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916114012500000028263692
Número do documento: 21031916114012500000028263692

3. No caso, de forma suficiente e concatenada, o acórdão rechaçou os argumentos do
agravo interno, mantendo a compreensão exarada no agravo de instrumento.
4. O mero inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável não enseja a
oposição dos embargos de declaração. Precedentes.
5. Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário que se apure vício no acórdão
embargado. Precedentes.
6. À míngua das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não há como acolher a
pretensão de efeitos infringentes veiculada nos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - Agravo de Instrumento nº 060565452, Acórdão, Relator (a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 227, Data 09/11/2020) (Destaquei)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOVAÇÃO DA TESE
RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS SUSCITADOS INCLUÍDOS PARA
PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1022 DO CPC - ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Os temas não ventilados no primeiro recurso integrativo não podem ser
suscitados nos embargos de declaração, pois acobertados pela preclusão
consumativa.
2. Inadmissível inovação em sede de embargos de declaração.
3. No caso de o Tribunal Superior entender presente no acórdão erro, omissão,
contradição ou obscuridade, os elementos suscitados nos embargos de declaração
serão considerados incluídos no julgado para fins de presquestionamento, por força do art.
1025 do novo Código de Processo Civil, independente de serem ou não acolhidos.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TER/PR - RECURSO ELEITORAL n 5596, ACÓRDÃO n 51384 de 23/09/2016, Relator
(aqwe) JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
23/09/2016) (Destaquei)

Na hipótese dos autos, na peça recursal interposta em face da sentença (ID
11585616), o ora embargante limitou-se a sustentar a possibilidade de regularização de suas
contas de campanha a qualquer tempo, sem qualquer alegação acerca de
inconstitucionalidade ou desproporcionalidade da norma de regência, ao revés, ele alega estar
autorizado pela norma a obter sua certidão de quitação.
Para melhor esclarecimento e diante da brevidade da argumentação ventilada na
peça recursal, transcrevo-a:
Num. 29056316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916114012500000028263692
Número do documento: 21031916114012500000028263692

“A R. Sentença determinou que a regularização eleitoral somente poderá ser realizada
após o final da atual legislatura, que se encerra em 31 de dezembro de 2020, no entanto,
ao contrário do que admite o parágrafo primeiro do artigo 73 da Resolução 23.463/2015
que assim dispõe:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:I -ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após
esse período até a efetiva apresentação das contas;§ 1º Após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado
pode requerer a regularização de sua situação para evitar a incidência da
parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o direito ao recebimento
da cota do Fundo Partidário.
O artigo acima descrito permite a regularização de sua situação APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO PARA EVITAR A INCIDÊNCIA DA PARTE FINAL DO INCISO I
DO CAPUT, ou seja,“o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas”.
Deste modo, não há impedimento do ora Recorrente obter a certidão de quitação eleitoral
após o trânsito em julgado da presente demanda.
Ademais disso, cumpre esclarecer que na sentença do julgamento das contas à época foi
determinado o impedimento do candidato de obter a certidão de quitação eleitoral,
“persistindo os efeitos da restrição até a efetiva apresentação das contas”, a luz do artigo
73, I da Resolução 23.463/2015.
Deste modo, mostra-se perfeitamente possível a obtenção da quitação eleitoral até a
efetiva prestação das contas ou trânsito em julgado da demanda, razão pela qual requer a
regularização da quitação eleitoral até a efetiva prestação de contas, ou seja, em 04 de
” (ID 11585616).
setembro de 2020.

Como se percebe, nenhuma das teses deduzidas nestes embargos foram
apresentadas na peça recursal, sendo certo que não houve omissão no acórdão, que, por
certo, limitou-se a apreciar as teses recursais.
De qualquer sorte, ainda que se entenda que haveria necessidade de exame das
alegações porque consistiriam em matéria de ordem pública, é de ser destacado que, na
sessão do dia 24 de fevereiro do corrente ano, todas as questões aventadas nos presentes
embargos foram decididas por esta Corte em recurso interposto pelo embargante no processo
de registro de sua candidatura.
Eis a ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. REGISTRO INDEFERIDO. FALTA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS REFERENTES ÀS ELEIÇÕES DE 2016. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO.
IMPEDIMENTO
DURANTE
A
LEGISLATURA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 73, I, DA RESOLUÇÃO-TSE 23.463/2015 (SÚMULA
42, TSE). MANUTENÇÃO, TODAVIA, DO ENTENDIMENTO JÁ FIXADO POR ESTA CORTE
Num. 29056316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916114012500000028263692
Número do documento: 21031916114012500000028263692

PARA AS ELEIÇÕES DE 2020. ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. QUESTÃO,
ADEMAIS, JÁ DECIDIDA PELA CORTE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A regra contida no artigo 11, VI, § 7º da Lei das Eleições não padece de
inconstitucionalidade, pois derivada do poder regulamentar do legislador ordinário acerca dos
contornos das condições de elegibilidade.
2. Sem embargo, essa disposição legal não comporta interpretação no sentido de postergar
os efeitos da ausência de prestação de contas para momento posterior aquele em que a
omissão é suprida, daí porque inconstitucional a norma do artigo 73, I, da Res.–TSE nº
23.463/2015, cuja origem está na Súmula 42, do TSE, pela qual a decisão que julga não
prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu.
3. Consequentemente, aludida regra parece de inconstitucionalidade, na medida em que
prevê hipótese de limitação a direito político fundamental fora das balizas constitucionais e
legais.
4. Entendimento, todavia, não aplicável ao caso concreto, sob pena de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica, bem assim porque é vedado ao órgão julgador decidir a mesma questão
por mais de uma vez, por força do art. 505, CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Quanto ao prequestionamento, por fim, nos termos 1.025, do CPC “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
”,
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados...
de modo que despicienda qualquer consideração da Corte a esse respeito.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de
e
os embargos.
conhecer
rejeitar

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600062-72.2020.6.16.0151 - São
Jorge d'Oeste - PARANÁ - RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA -EMBARGANTE: ADIR
Num. 29056316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916114012500000028263692
Número do documento: 21031916114012500000028263692

ANTONIO MARAFON - Advogados do(a) EMBARGANTE: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE -
PR76847, AMPELIO PARZIANELLO - PR0045547 - RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.
Num. 29056316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916114012500000028263692
Número do documento: 21031916114012500000028263692